Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706841-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA MEIRELES MAGALHAES AUTOR ESPÓLIO DE: ERICO MOREIRA VASCONCELLOS AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por M. M. M. e pelo ESPÓLIO DE ERICO MOREIRA VASCONCELLOS contra decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. O juiz entendeu que a discussão acerca da liquidação ou não de todos os investimentos do inventariante perante a XP investimentos deveria ser deduzida em procedimento próprio, por demandar dilação probatória. Determinou, por consequência, que a quantia em discussão fosse decotada do monte partilhável e intimou a inventariante para apresentar as últimas declarações (ID 225176315, autos de origem). Em suas razões (ID 69170809), os agravantes sustentam que: 1) a decisão do juiz não está alinhada com o objetivo do inventário que é arrecadar todos os bens do falecido; 2) a questão de fundos/investimento do falecido junto à XP investimento carece de dilação probatória, uma vez que está devidamente documentada nos autos; 3) os documentos do inventário demonstram que a investidora não cumpriu as ordens do juízo do inventário; 4) não há necessidade de dilação probatória, apenas que o juiz adote medidas para que a XP Investimento cumpra a determinação judicial; 5) há inquestionável crédito bruto de R$ 3.320,17 a favor do espólio. Requerem ao final a antecipação da tutela recursal para “determinar a retomada do curso do inventário, a fim de que sejam tomadas medidas enérgicas pelo juízo agravado no sentido de que a financeira XP INVESTIMENTOS pague o valor devido ao espólio”. Subsidiariamente, apenas a suspensão dos autos na origem. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 69181196). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, é o caso de ser deferida a tutela recursal para suspender os autos na origem até que a questão seja submetida à análise da colegiado. A suspensão visa evitar atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Além disso, preserva a utilidade do provimento jurisdicional. Por outro lado, não há prejuízo para a agravante aguardar a apreciação das questões suscitadas no presente recurso pela Turma, haja vista que a tramitação do agravo é célere. Não há urgência da matéria - imposição de multa ou outra medida coercitiva para que terceiro, não participante do processo, cumpra determinação judicial -, que justifique sua análise em análise sumária. É prudente, portanto, submeter a questão à Turma. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de suspender os autos de origem até a análise do processo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator